Tribunal: TJDFT
Processo: 0012185-60.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0012185-60.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROGERIO ARAUJO RODRIGUES, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, JOSE ALBERTO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO ARAUJO RODRIGUES DECISÃO Não há retratação a ser realizada neste caso, uma vez que foram fixados honorários em favor da Defensoria Pública quando do julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal. Assim, não há contrariedade ao entendimento adotado pelo STF no julgamento do Tema 1.002. Remetam-se os autos à Presidência da Segunda Turma Recursal, a fim de que seja feita a admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora